Tribunal: TJPA
Processo: 0816000-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816000-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO ASSUNCAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve o indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de inclusão do nome do executado Antônio Assunção da Silva em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), no bojo de execução fiscal. O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de citação prévia do devedor. O agravante sustentou a legalidade da medida com base no art. 782, § 3º, do CPC e no Tema 1.026 do STJ, alegando tratar-se de medida indutiva e não constritiva, desnecessitando de citação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes no âmbito de execução fiscal, com uso do sistema SERASAJUD, depende de prévia citação válida do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC permite ao juiz, mediante requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sendo tal medida de natureza indutiva e não constritiva.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 1.026, admite a aplicação do referido dispositivo às execuções fiscais, mas condiciona a inclusão à observância de requisitos, especialmente a prévia citação do devedor, o decurso do prazo legal para pagamento e a inexistência de impugnações válidas à dívida.

A inclusão do nome do executado em cadastro restritivo de crédito antes da citação compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o devido processo legal.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência dominante, que exige a citação válida do devedor como condição para a adoção da medida, especialmente diante de seu potencial impacto na esfera jurídica do executado.

O magistrado de origem agiu dentro dos limites legais e jurisprudenciais ao indeferir a inclusão do nome do executado no SERASAJUD por ausência de citação, tendo sua decisão corretamente mantida na decisão monocrática ora impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes com base no art. 782, § 3º, do CPC exige a prévia citação válida do devedor e o decurso do prazo legal para pagamento.

A medida, embora indutiva, representa restrição relevante e deve observar o contraditório e a ampla defesa.

O juiz detém discricionariedade para determinar a inclusão, desde que atendidos os requisitos legais e respeitado o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 782, §§ 3º e 5º; 927, III; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.827.617/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2019;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017;
TRF4, AI 5009351-30.2018.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 25/04/2018;
TJRS, AI 70072210693, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 12/12/2016;
TJRS, AI 70071746341, Rel. Ana Beatriz Iser, j. 23/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816000-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ANTÔNIO ASSUNÇÃO DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, devidamente representado por seu Procurador, contra a decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, no bojo da
Execução Fiscal
ajuizada em 10/11/2021 contra o executado
Antônio Assunção da Silva.

Na origem, a Fazenda Pública estadual requereu a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema
SERASAJUD
, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC e na Portaria nº 5.890/2017 do TJPA, como medida voltada à efetiva recuperação do crédito tributário. O magistrado de 1º grau indeferiu o pedido, ao argumento de que tal providência carece de respaldo legal antes da prévia citação do devedor.

Inconformado, o Estado interpôs
Agravo de Instrumento
, sustentando a legalidade da medida independentemente da prévia citação, invocando precedentes jurisprudenciais e o CPC. Ocorre que, em decisão monocrática, mantive o indeferimento, reafirmando a necessidade de citação do devedor como requisito para a negativação.

Contra essa decisão, o Estado do Pará manejou o presente
Agravo Interno
, com fulcro no art. 1.021 do CPC, pleiteando a retratação ou, não sendo o caso, a apreciação pelo colegiado. Alega o agravante que o indeferimento afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
Tema 1.026
, que reconheceu a aplicabilidade do art. 782, § 3º, do CPC às execuções fiscais, dispensando-se o esgotamento prévio de outras medidas executivas para fins de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes.

Defende, ainda, que a inscrição no SERASAJUD não representa constrição patrimonial, mas apenas medida indutiva de caráter coercitivo, com baixo impacto na esfera jurídica do devedor, servindo para estimular a satisfação do crédito público. Argumenta que a negativa do pedido viola o art. 927, III, do CPC, por desconsiderar a jurisprudência firmada em caráter vinculante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da insurgência reside na possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes antes de sua citação, como medida indutiva destinada à satisfação do crédito tributário. O agravante sustenta que o art. 782, §3º, do CPC autoriza a providência independentemente da citação prévia, sendo inclusive matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.026
, em sede de repetitivo.

A decisão monocrática manteve o indeferimento da medida, assentando que a inscrição em cadastro restritivo constitui providência de caráter gravoso, que deve observar a garantia do contraditório, impondo-se, portanto, a prévia citação do executado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.25108647):

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.

É importante esclarecer que o presente recurso se presta ao exame de decisão proferida pelo Magistrado a quo, sendo incabível, na presente espécie recursal, a análise de questão meritória da Ação Principal.

O Juízo de origem, nos autos da Execução Fiscal n. 08010265920218140014, indeferiu o pedido de inserção do nome do agravado no SERASAJUD, uma vez que tal medida não encontra amparo legal de ser realizada antes da citação do devedor e de ofertá-lo a oportunidade de pagar o débito no prazo legal, antes da medida gravosa de inserção de seu nome em cadastros restritivos.

O agravante sustenta, em síntese, que a negativa de inclusão do nome do devedor em cadastro negativo, por via judicial, cria um precedente perigoso, ao negar a possibilidade de utilização de meios indiretos para que se alcance a satisfação do crédito. Afirma ainda que a referida inscrição está prevista expressamente no art. 782, §3º do Código de Processo Civil e que não depende de prévia citação do executado, tampouco da exaustão de outras medidas constritivas.

Por tais razões, defende a necessidade de deferimento da tutela.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia gira em torno da decisão de primeira instância que, no âmbito de uma execução fiscal, indeferiu o pedido de inserção do nome do agravado no SERASAJUD, na medida em que o requerido sequer chegou a ser citado, não tendo sequer a oportunidade de pagar o débito no prazo legal, antes da medida gravosa de inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

De acordo com o exame dos autos, verifico que a pretensão da parte, em verdade, é alcançada pela utilização da ferramenta denominada SERASAJUD, disponibilizada ao juízo a quo.

Pois bem.

É cediço que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais as disposições do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.830/80.

Por sua vez, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, quando houver requerimento da parte, encontra amparo no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim reza:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)
§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.
§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.
§ 5º O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial”.

Nota-se que é possível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, quando houver requerimento da parte credora, e desde que, devidamente citado, o devedor tributário não tenha efetuado o pagamento da dívida.

Acerca da interpretação dada ao art. 782, §§ 3º e 5º do CPC, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, tratando-se de execuções de título extrajudicial, pode ser admitida desde que adotadas as seguintes cautelas e respeitados os seguintes requisitos: i) requerimento do credor (responsável civil pela inscrição); ii) citação do executado e decurso do prazo judicial para o pagamento; iii) exercício prévio ou a sua preclusão dos meios de defesa disponíveis na execução de título executivo extrajudicial; iv) ausência de qualquer demanda discutindo a dívida pela qual o devedor será inscrito; v) juízo de verossimilhança da dívida e adequação (proporcionalidade) da medida.

Nota-se que a causa do indeferimento da medida, no presente caso, foi a ausência de citação do executado para o exercício do contraditório. Nesse sentido o STJ tem decido:

“O uso da forma verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, deixa claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.”. (REsp 1827617/PR, Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/10/2019)”.

In casu, o Juízo a quo, valendo-se das circunstâncias do caso, entendeu pela impossibilidade de adoção da medida pleiteada, de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes, por entender necessário garantir o exercício prévio do contraditório.

E tal entendimento restou amparado por precedente jurisprudencial, mostrando-se satisfatoriamente motivada a decisão, pois está em consonância com o nosso ordenamento jurídico, na medida em que defende a impossibilidade de que a execução gere inscrição em cadastro de inadimplentes de forma automática, razão pela qual foi firmado o entendimento de que a concessão do pedido restritivo depende do preenchimento de certos requisitos específicos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. 1. Acerca da interpretação dada ao art. 782, §§ 3º e 5º do CPC/15, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, tratando-se de execuções de título extrajudicial, pode ser admitida desde que adotadas as seguintes cautelas e respeitados os seguintes requisitos: i) requerimento do credor (responsável civil pela inscrição); ii) citação do executado e decurso do prazo judicial para o pagamento; iii) exercício prévio ou a sua preclusão dos meios de defesa disponíveis na execução de título executivo extrajudicial; iv) ausência de qualquer demanda discutindo a dívida pela qual o devedor será inscrito; v) juízo de verossimilhança da dívida e adequação (proporcionalidade) da medida. 2. Hipótese em que tais requisitos estão presentes. 3. Agravo de instrumento provido.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 5009351-30.2018.4.04.0000, 4ª Turma, Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 25/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. 1. A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito de referida verba constituir direito autônomo do advogado. 2. O executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072210693, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 12/12/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071746341, Décima Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ana Beatriz Iser, J. em 23/11/2016).

Na presente hipótese, destaca-se a necessidade de prévia citação do executado, com a finalidade, tal como consta na fundamentação do precedente retro, de proteger o devedor e de garantir o credor, evitando que este venha a ser eventualmente responsabilizado pelo ato que praticou e veio a ser reconhecido indevido (por exemplo, as perdas e danos decorrentes de indevida restrição ao crédito), e que aquele venha a ser prejudicado pela perda momentânea do crédito decorrente de inadimplência registrada em cadastro de ampla consulta.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1ª instância, em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, posto que apesar de possível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, quando houver requerimento da parte, o artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, assim reza:

"Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)

§1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.

§2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes
.

§ 4º A
inscrição
será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial".

Portanto, percebe-se que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é admissível, desde que haja requerimento do credor e que, após regularmente citado, o devedor tributário deixe de adimplir a obrigação.

Quanto à interpretação conferida ao art. 782, §§ 3º e 5º, do CPC, a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, no âmbito de execuções de título extrajudicial, mostra-se possível desde que observadas determinadas cautelas e requisitos, a saber: i) formulação de requerimento pelo credor, a quem incumbe a responsabilidade pela inscrição; ii) prévia citação do executado e decurso do prazo legal para pagamento; iii) utilização, ou preclusão, dos meios de defesa cabíveis na execução; iv) inexistência de ação paralela questionando a dívida objeto da inscrição; e v) existência de juízo de verossimilhança acerca da dívida, aliado à adequação e proporcionalidade da medida.

Nota-se que o indeferimento da medida, no presente caso, foi a ausência de citação do executado para o exercício do contraditório.

Nesse sentido o STJ tem decido:

"O uso da forma verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, deixa claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.". ( REsp 1827617/PR, Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/10/2019)".

In casu, o Juízo
a quo
, valendo-se das circunstâncias do caso entendeu pela impossibilidade de adoção da medida pleiteada, de
inscrição
do executado em
cadastro
de
inadimplentes
, por entender necessário garantir o exercício prévio do contraditório.

E tal entendimento restou amparado por precedente jurisprudencial, mostrando-se satisfatoriamente motivada a decisão, pois está em consonância com o nosso ordenamento jurídico, pois defende a impossibilidade de que a execução gere
inscrição
em
cadastro
de
inadimplentes
de forma automática, razão pela qual foi firmado esse entendimento de que a concessão do pedido restritivo depende do preenchimento de certos requisitos específicos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
. REQUISITOS. 1. Acerca da interpretação dada ao art. 782, §§ 3º e 5º do CPC/15, a
inscrição
do devedor em
cadastro
de
inadimplentes
, tratando-se de execuções de título extrajudicial, pode ser admitida desde que adotadas as seguintes cautelas e respeitados os seguintes requisitos: i) requerimento do credor (responsável civil pela
inscrição
);
ii) citação do executado e decurso do prazo judicial para o pagamento
; iii) exercício prévio ou a sua preclusão dos meios de defesa disponíveis na execução de título executivo extrajudicial; iv) ausência de qualquer demanda discutindo a dívida pela qual o devedor será inscrito; v) juízo de verossimilhança da dívida e adequação (proporcionalidade) da medida. 2. Hipótese em que tais requisitos estão presentes. 3. Agravo de instrumento provido." (TRF4, Agravo de Instrumento nº 5009351-30.2018.4.04.0000, 4ª Turma, Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 25/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES
. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. 1. A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito de referida verba constituir direito autônomo do advogado. 2. O executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes
. RECURSO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70072210693, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 12/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES
. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70071746341, Décima Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ana Beatriz Iser, J. em 23/11/2016).

No caso em análise, ressalta-se a imprescindibilidade da prévia citação do executado, a fim de assegurar, conforme destacado no precedente mencionado, tanto a proteção do devedor quanto a garantia do credor. Busca-se, assim, evitar que o credor seja posteriormente responsabilizado por ato reconhecido como indevido, como eventual indenização por perdas e danos decorrentes de restrição creditícia irregular e, de outro lado, prevenir que o devedor sofra prejuízos advindos da perda momentânea de crédito em razão da inscrição em cadastros de ampla consulta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025